Tribunal: TJPA
Processo: 0806686-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806686-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DELITO CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. Art. 213 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR IRREGULARIDADES NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA.

ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA.

INVIABILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

- O trancamento da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos, situações que não se vislumbram no presente caso. Presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, por parte do réu, ora paciente, lastro mínimo para a propositura da ação penal, não há falar em ausência de justa causa para o seu seguimento.

- Q
uanto ao pleito de nulidade em razão da ausência de comunicação à família do preso, vê-se que tal circunstância, por si só, não possui o condão de viciar o auto de prisão em flagrante menos ainda a própria ação penal, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao paciente, pois, estão sendo conferidas todas as garantias constitucionais para o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ressalvando-se que o atraso na comunicação do flagrante constitui mera irregularidade, desde que em lapso temporal razoável, bem como respeitados os demais requisitos legais, conforme o presente caso. Além do mais, não obstante o excesso de prazo na comunicação do flagrante, sendo este convertido em prisão preventiva, a segregação passa a decorrer de novo título judicial, de modo que há que se falar em eventual ilegalidade em virtude de excesso de prazo em relação a tais atos.

- Quanto à alegação de irregularidade no reconhecimento do paciente, lega a impetração que houve nítida violação ao Art. 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento do paciente feito pela vítima. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência. Analisando o auto de prisão em flagrante, o ora paciente foi colocado ao lado de outras pessoas para que a vítima pudesse realizar o reconhecimento, conforme descrito no art. 226, inciso II, do Código Penal, inexistindo portanto, qualquer nulidade. Assim, não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, que será confirmo durante a instrução criminal.

- Conforme o Art. 159 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Contudo, nos termos do § 1º, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Analisando os autos, verifica-se que o Exame Sexológico realizado na vítima foi assinado por um médico e uma enfermeira, portanto, peritos nomeados não oficiais, pois na Cidade de Moju/PA inexiste médico legista, tudo em conformidade com o disposto no art. 159, §1° e §2º, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar o trancamento da ação penal.

- O Ministério Público, para validamente intentar uma denúncia penal, deve ter por base elementos indiciários suficientes, a fim de que o exercício do grave mister não se transforme em instrumento de injusta persecução penal. O ajuizamento de uma ação penal pressupõe a existência de justa causa. Se o órgão da acusação não dispõe dos necessários elementos para bem denunciar, adequado que, antes, trilhe o caminho investigatório, requisitando inquérito e realizando diligências. No presente caso, inexiste irregularidade da diligência efetuada pelo titular da ação penal, que, corretamente retificou o horário da ocorrência do ilícito, agregando novo elementos de convicção aos autos, encontrando-se o aditamento em concordância com as declarações prestadas pelos policiais militares no Boletim de Ocorrência.

- Assim, por se tratar de medida de exceção o trancamento da ação penal apenas é cabível quando comprovada, de plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, situações não verificadas no presente caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 28ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por vídeo conferência, no dia 02 de Agosto de 2021, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – 02 de Agosto de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de medida liminar
impetrado pelo advogado constituído,
DR. CELIO BATISTA DE PAULA -

OAB/SP 220358
, em favor de
JOSE ALVES

DA

SILVA
, apontando como autoridade coatora
Juízo da Vara Única de Moju-Pará
, com o fim de
trancamento da ação penal de n°:

0800537-68.2021.8.14.0031,
diante da ausência de justa causa para seu prosseguimento.

A presente impetração se funda na ilegalidade do recebimento da denúncia, diante da ausência de provas que sustentem a prática delitiva por parte do ora paciente.

Consta na impetração que o paciente foi

preso

em

flagrante

no

dia

04/06/2021, acusado da prática do crime previsto no Artigo 213 do Código Penal Brasileiro.

Aduz violação ao Art.
5, inciso LXII, da CF, pois o
paciente foi preso as 11:00 horas da manhã e seus amigos somente tomaram conhecimento da sua prisão após as 20:00 horas. Nesse intervalo de tempo, ele foi submetido a uma série de constrangimentos, foi diversas vezes interrogado sem a presença de advogado, foi filmado e as imagens divulgadas nas redes sociais, trazendo constrangimentos e danos irreparáveis. Além de ter sido feita uma varredura em seu celular sem qualquer autorização judicial.

Alega que a autoridade policial impossibilitou a Defesa do paciente, pela não realização do protocolo para atendimento de vítima de estupro, bem como que o reconhecimento de pessoas feito pela autoridade policial, foi com nítida violação ao Art. 226 do Código de Processo Penal.

Impugna o aditamento irregular da denúncia, pois diante de divergência quanto ao horário do crime, a Promotora de Justiça do caso teria feito ligação telefônica para a vítima, ao invés de ter ligado para enfermeira, que de forma equivocada teria assinado documentos dos autos, ou mesmo ter esperado a audiência de instrução e julgamento.

Pleiteia a concessão de liminar a fim de suspender a tramitação do processo até o julgamento do writ; para o trancamento da ação penal e expedição do alvará de soltura. E por fim, concessão definitiva para declarar ilícitas as provas obtidas e as provas derivadas.

Os autos me vieram redistribuídos por conta de prevenção, por ser também relatora do precedente HC
nº 0806197-39.2021.8.14.0000, referente ao mesmo paciente e aos mesmos fatos, momento em que indeferi liminar e solicitei informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, que se

manifestou pela denegação da ordem.

Após o processo estar conclusos para julgamento, para inclusão na próxima pauta, foi apresentada petição de ID
5710232, reiterando o pedido de trancamento da ação penal, impugnando o reconhecimento pessoal, o aditamento da denúncia, e ausência de protocolo de atendimento de vítima de estupro, bem como ausência de laudo pericial assinado por médico, mas apenas por perito
ad hoc
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, pleiteia-se trancamento da ação penal diante da ausência de justa causa para seu prosseguimento, tendo em vista irregularidades da comunicação da prisão em flagrante do ora paciente a pessoas por ele indicada; ilegalidade no reconhecimento de pessoa feito pela autoridade policial, bem como pelo não cumprimento de protocolos com relação às provas quando se tem vítima de violência sexual, por fim, diante da nulidade alegada do aditamento da denúncia.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos, situações que não se vislumbram no presente caso. Vejamos:.

DA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Alega a impetração violação ao art. 5º, inciso LXII da CF, que prevê que: “ A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”.

Isso porque o paciente foi preso às 11:00 horas da manhã e seus amigos somente tomaram conhecimento da sua prisão após as 20:00 horas. Nesse intervalo de tempo, alega que o paciente foi submetido a uma série de constrangimentos, foi diversas vezes interrogado sem a presença de advogado, foi filmado e as imagens divulgadas nas redes sociais, trazendo constrangimentos e danos irreparáveis.

Analisando os autos da impetração, extrai-se do documento anexado em ID 5655120 - Pág. 6, o “Termo de Depoimento do Condutor”, onde consta que o ora paciente foi conduzido perante a autoridade policial da

delegacia de Moju – 4ª RISP,
às 16:12h do dia 04/06/2021,
em virtude de ter constrangido a vítima, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, tendo o fato ocorrido “
por volta da “09h:30 minutos no ramal do Levi, Bairro Sarapuí, Município de Moju
”. No referido Termo consta como
horário de enceramento às 16:45h.

Em seguida, foram feitos os dois Termo de Depoimento das testemunhas, ID 5655120 - Pág. 7/8, que tiveram início às 16:56 horas, com encerramento às 17:37 horas. O termo de Declaração da vítima teve o encerramento às 21:30 horas. Em ID 5654658 - Pág. 1. Por fim, no Auto de qualificação e interrogatório do flagrante, em ID 5654658 - Pág. 9, consta o horário de 20:30 horas como o de encerramento do procedimento.

Consta nos autos de 1º
Grau - PJE
0800537-68.2021.8.14.0031, em ID 27661046 - Pág. 12 -

a Nota de Culpa foi entre ao paciente às 17:14h; e em ID

27661046 - Pág. 1, a nota de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este determinada foi assinado pela autoridade policial, às 18:08h.

Verifica-se pelo apresentado, que os atos praticados pela autoridade policial

possuem uma lógica de tempo dentro da razoabilidade e proporcionalidade em conformidade com complexidade do caso, que possui vítima de violência sexual, inexistindo qualquer irregularidade geradora de nulidades, conforme aduzido na impetração.

Como bem ponderou a Procuradora de Justiça,
quanto ao pleito de nulidade em razão da ausência de comunicação à família do preso, vê-se que tal circunstância, por si só, não possui o condão de viciar o auto de prisão em flagrante menos ainda a própria ação penal, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao paciente, pois, estão sendo conferidas todas as garantias constitucionais para o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalvando-se que o atraso na comunicação do flagrante constitui mera irregularidade, desde que em lapso temporal razoável, bem como respeitados os demais requisitos legais, conforme o presente caso. Além do mais, não obstante o excesso de prazo na comunicação do flagrante, sendo este convertido em prisão preventiva, a segregação passa a decorrer de novo título judicial, de modo que há que se falar em eventual ilegalidade em virtude de excesso de prazo em relação a tais atos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO.
EXCESSO DE PRAZO NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE
À AUTORIDADE COMPETENTE E NA ENTREGA DA NOTA DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não obstante o excesso de prazo na comunicação do flagrante à autoridade competente, bem como na entrega da nota de culpa, sendo esta convertida em prisão preventiva, a segregação passa a decorrer de novo título judicial, de modo que não há se falar em eventual ilegalidade em virtude de excesso de prazo em relação a tais atos.
2- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO PREVENTIVO. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GRAVIDADE REAL. HABITUALIDADE NO COMETIMENTO DE CRIMES. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. Demonstrada fartamente a existência da materialidade delitiva e os indícios de autoria e, ainda, revelando a gravidade real das condutas praticadas e a contumácia no cometimento de crimes, é indispensável a providência coercitiva, para a garantia da ordem pública e instrução criminal, estando o ato processual em sintonia com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ainda que devidamente comprovados os atributos pessoais, estes se revelam irrelevantes quando consta dos autos elementos suficientes e hábeis a autorizar o cárcere. 3- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUCESSO. As medidas alternativas somente são aplicadas quando não houver a presença dos requisitos da prisão preventiva, circunstância esta que não retrata a hipótese em testilha. Não há se falar em afronta ao princípio de presunção de inocência especialmente porque a prisão foi autorizada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, na conformidade do preconizado pela Carta Magna (inciso LXVIII do art. 5º). ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02111033820168090000, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 07/07/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2072 de 20/07/2016)

HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PLEITO DE SOLTURA
. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA FAMÍLIA. TESE NÃO ACOLHID
A
. NULIDADE ARGUIDA SEM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

SUPERAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE PELO NOVO TÍTULO PRISIONAL.
SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INAPTA A JUSTIFICAR O DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE ARGUMENTOS VÁLIDOS PARA A IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. POSSÍVEL FIXAÇÃO DE PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. MERA CONJECTURA. DELITO QUE POSSUI MARGEM PENAL MÁXIMA DE 10 ANOS. PEDIDO REJEITADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE NÃO ADMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PELA DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. SUPERAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO APONTADO PELO IMPETRANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-AL - HC: 08087295320208020000 AL 0808729-53.2020.8.02.0000, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2021)

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Alega a impetração que houve nítida violação ao Art. 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento do paciente feito pela vítima. Ressalvando

que foi realizado após a vítima assistir reportagem em blog com divulgação de imagens. E também porque o paciente foi colocado ao lado de outras pessoas com a corrente e a mesma roupa da reportagem, de acordo com imagens divulgadas.

As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDENS DENEGADAS.
1. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcionalíssima, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade
.

2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, especialmente pelo reconhecimento fotográfico concretizado por duas testemunhas.

3. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência.
(...) 7. Ordens denegadas.

(TJDFT. Acórdão 1248225, 07104509120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Analisando o auto de prisão em flagrante, em ID 27661045 - Pág. 19/20, o ora paciente foi colocado ao lado de outras pessoas para que a vítima pudesse realizar o reconhecimento, conforme descrito no art. 226, inciso II, do Código Penal, inexistindo portanto, qualquer nulidade.

Assim, não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, que será confirmo durante a instrução criminal.

DO LAUDO PERICIAL

Pleiteia a impetração o trancamento da ação penal diante de irregularidades no laudo pericial, pois foi o mesmo assinado por uma enfermeira.

Conforme Art. 159 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Contudo, nos termos do § 1º, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Analisando os autos, em

id n° 5676253 ( Num. 27661045 - Pág. 9 – dos autos principais) verifica-se que o Exame Sexológico realizado na vítima foi assinado por um médico e uma enfermeira, portanto, peritos nomeados não oficiais, pois na Cidade de Moju/PA inexiste médico legista, tudo em conformidade com o disposto no art. 159, §1° e §2º, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar o trancamento da ação penal.

DO ADITAMENTO DA INICIAL

Alega a impetração a nulidade do aditamento da denúncia, tendo em vista a postura da Promotora de Justiça do caso, que, diante de divergências quanto ao horário que ocorreu a conduta delitiva imputada ao paciente, chegou a fazer uma ligação para a vítima, para confrontá-la a respeito.

A representante ministerial ofertou aditamento à denúncia, recebido na data de 25.06.2021 e na mesma decisão foi mantida a custódia cautelar do ora paciente, indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, com determinação de nova citação do réu para responder ao aditamento da denúncia, estando a marcha processual atualmente pendente de tal cumprimento.

E, conforme informações apresentadas pela autoridade coatora, consta trecho do aditamento da denúncia que apresenta a diligência efetuada pelo r. do
parquet,
nos seguintes termos:

“A denúncia foi aditada em 16.06.2021, quando a Exmª Promotora de Justiça da 2ª PJ de Moju, Drª. Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira, consignou expressamente que:

‘‘Consta no Inquérito Policial o denunciado JOSÉ ALVES DA SILVA constrangeu a vítima Monize dos Santos Silva, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal, e que tais fatos teriam ocorrido no dia 04.06.2021, por volta de06h50min, no Ramal do Levi, bairro Sarapuí, Zona Rural, Moju/PA. Ocorre que no Inquérito Policial consta que os Policiais Militares, que efetuarem a prisão do requerente, testemunharam que a ofendida lhes relatou que o crime ocorreu por volta de 9h:30min.

Em face de tal inconsistência, e como Representante do Ministério Público, órgão ao qual incumbe a defesa da ordem jurídica, tido pela doutrina brasileira como parte-imparcial, uma vez que sempre deve fiscalizar o correto cumprimento da lei, não só quando interveniente, mas também quando órgão agente, ou seja, deve primar pela JUSTIÇA, independente de atuar no processo como autor da ação ou somente fiscal da lei,
esta signatária, às 10:27hs do dia 16/06/2021, entrou em contato com a ofendida, via telefone (primando pelo distanciamento social, em face das regras de combate à proliferação do SARS-COV 2), para o contato (91) 992133176 (descrito, à mão, como da vítima, em seu depoimento perante a Autoridade Policial).

Neste contato, após se apresentar, esta signatária disse que faria questionamentos a respeito dos fatos que ocorreram no dia 04.06.2021, perguntando, primeiramente, sobre que horas ocorreram, tendo, de pronto, a vítima respondido que foi por volta de 9:30hs. Foi confrontada de que em seu depoimento na Delegacia constava às 06:50, ao que respondeu que não sabia o porque desta inconsistência, uma vez que teria dito ao Delegado que foi às 9:30hs.

Assim, o presente pedido de ADITAMENTO À DENUNCIA, é apenas para que se considere como hora dos fatos, onde consta como 06h:50min, que passe a se considerar como 9h:30min.’’.

O Ministério Público, para validamente intentar uma denúncia penal, deve ter por base elementos indiciários suficientes, a fim de que o exercício do grave mister não se transforme em instrumento de injusta persecução penal. O ajuizamento de uma ação penal pressupõe a existência de justa causa. Se o órgão da acusação não dispõe dos necessários elementos para bem denunciar, adequado que, antes, trilhe o caminho investigatório, requisitando inquérito e realizando diligências.

No presente caso, conforme bem se manifestou a Procuradora de Justiça, inexiste irregularidade da diligência efetuada pelo
titular da ação penal, que, corretamente retificou o horário da ocorrência do ilícito, agregando novo elementos de convicção aos autos, encontrando-se o aditamento em concordância com as declarações prestadas pelos policiais militares no Boletim de Ocorrência n° 000099/2021.100612-9.

Assim, por se tratar de medida de exceção o trancamento da ação penal apenas é cabível quando comprovada, de plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, situações não verificadas no presente caso.

Com efeito, a possibilidade de trancamento da ação pela via estreita do habeas corpus necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa para a propositura da ação, fato este, que,
in casu,
não restou apresentado.

Diante disso, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas já produzidas nos autos sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, acarretando prejuízos à resolução dos fatos, assim como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
INÉPCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REQUISITOS ATENDIDOS. CONDUTA DELITUOSA DESCRITA DE FORMA OBJETIVA E SUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada pelos supostos agentes, que, em tese, configuram crimes (associaram-se em quadrilha, supostamente desde o ano de 2008, de forma estável e estruturada, com o fim de fraudar licitações, superfaturar os valores devidos e apropriarem-se do excedente operacional arrecadado, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização, disposição e movimentação dos valores provenientes da prática dos crimes anteriores, sendo que a prática desses delitos ocorria por meio de um grupo organizado, caracterizado pela divisão de tarefas, cujo objetivo principal era o desvio e apropriação de recursos públicos através das OSCIPs Instituto Confiancce (CNPJ nº 07.317.015/0001-27) (Confiancce) e Instituto Brasil Melhor (CNPJ nº 08.791.429/0001-56) (IBM), e pela empresa Med-Call Sul Serviços Médicos Ltda (CNPJ nº 10.572.763/0001-60) (Med-Call)), assim como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Tampouco se verificou haver imputações genéricas, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória, assim como por prevalecer na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg na PET no RHC 124.951/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No mesmo direcionamento:

HABEAS CORPUS.
DELITOS CONTRA A LIBERDADE SEXUAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO.
Presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, por parte do réu, ora paciente, lastro mínimo para a propositura da ação penal, não há falar em ausência de justa causa para o seu seguimento. Somente se comprovada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou sua inexistência é que pode ser acolhido o pleito de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, o que não ocorreu, no presente caso, devendo prosseguir a ação penal, nos seus ulteriores termos. DENEGADA A ORDEM. (TJRS. Habeas Corpus Criminal, Nº 70083529677, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-04-2020). (Grifo nosso).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA, 02 de Agosto de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/09/2021